Tribunal: TJDFT
Processo: 0708311-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os honorários de sucumbência, em regra, devem respeitar o percentual mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da condenação, conforme determina o § 2o do art. 85 do CPC.
2. Diante da baixa complexidade do caso e do tempo despendido pelos advogados, o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais atende à natureza da causa, o grau de zelo dos profissionais e o trabalho realizado e exigido pelo serviço.
3. Recurso parcialmente provido.